Tribunal: TJBA
Processo: 8065709-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065709-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZELICE DOS SANTOS FRANCA PRATA registrado(a) civilmente como ZELICE DOS SANTOS FRANCA PRATA Advogado(s): ADRIANO WALDECK FELIX DE SOUSA registrado(a) civilmente como ADRIANO WALDECK FELIX DE SOUSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. DISTINÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 500 DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa ao fornecimento de medicamentos à base de canabidiol sem registro na ANVISA, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com fundamento nos Temas 500 e 1234 do STF. A agravante sustenta a inaplicabilidade desses precedentes, defendendo a suficiência da autorização excepcional de importação emitida pela ANVISA (RDC nº 660/2022) e pleiteando a manutenção da competência da Justiça Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização excepcional de importação de medicamentos pela ANVISA substitui o registro sanitário para fins de afastar a aplicação da tese firmada no Tema 500 do STF; (ii) estabelecer se a competência da Justiça Estadual pode ser mantida quando o pedido envolve fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização excepcional de importação conferida pela ANVISA não substitui o registro sanitário do medicamento - e nem com este se confunde -, pois não pressupõe o controle de segurança e eficácia exigido para o registro, conforme previsto na Lei nº 6.360/76. 4. A autorização de importação excepcional e individualizada (RDC nº 660/2022) possui natureza jurídica diversa do registro sanitário, não sendo apta a afastar a regra de competência fixada pela Suprema Corte para fármacos não registrados. 5. A jurisprudência do STF consolidada no Tema 500 estabelece que as ações que visem ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas necessariamente em face da União, o que atrai a competência da Justiça Federal. 6. O Tema 1.161 do STF trata dos requisitos materiais para concessão judicial de medicamentos sem registro, mas não altera a regra de competência nem dispensa a União do polo passivo. 7. A existência de responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, conforme reconhecido no Tema 793, não afasta a necessidade de inclusão da União nos casos que envolvam medicamentos sem registro, prevalecendo a diretriz do Tema 500 quanto à competência. 8. A uniformização da jurisprudência é essencial para garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes no mesmo tribunal, conforme diretrizes do CPC e entendimento doutrinário. IV. DISPOSITIVO 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo Interno de n. 8065709-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ZELICE DOS SANTOS FRANCA PRATA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)